Tribunal: TJES
Processo: 5001031-65.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-65.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: FABIO FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PAGAMENTO PARCELADO EM PROGRAMA ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal após o pagamento do débito pelo executado mediante adesão a programa de parcelamento administrativo, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta que o pagamento realizado não abrangeu as despesas com o Oficial de Justiça nem os honorários sucumbenciais, requerendo a anulação da sentença ou, alternativamente, a condenação do executado ao ressarcimento dessas verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo tendo quitado integralmente o débito por meio de programa de parcelamento que já contemplava tal verba; (ii) verificar se é devida a restituição das custas processuais adiantadas pela Fazenda Pública municipal, não incluídas no parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça aplica o princípio da causalidade às execuções fiscais, de modo que o executado pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais mesmo após a extinção da ação por pagamento do débito, inclusive antes da citação.

4. Entretanto, a jurisprudência pacífica do STJ e do TJES afasta a condenação em honorários advocatícios quando esses já foram incluídos no programa de parcelamento fiscal, sob pena de configuração de bis in idem.

5. Na hipótese, os documentos juntados aos autos comprovam que os honorários foram devidamente recolhidos no âmbito do parcelamento, inviabilizando nova condenação judicial quanto a essa verba.

6. Quanto às custas processuais adiantadas pelo Município, notadamente a diligência do Oficial de Justiça, verifica-se que tais despesas não foram incluídas no parcelamento e foram efetivamente suportadas pela Fazenda Pública, sendo cabível sua restituição pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por parcelamento do débito quando a verba já foi contemplada no acordo administrativo.

2. É devida a restituição, pelo executado, das custas processuais adiantadas pela Fazenda Pública, quando não incluídas no programa de parcelamento fiscal.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, art. 85; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 9.6.2025, DJe 12.6.2025;

STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024;

TJES, Ap. Cív. 0045852-21.2000.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.7.2024;
TJES, Ap. Cív. 5001104-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Colatina contra a sentença de id. 14343664, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina nos autos da ação de Execução Fiscal (anterior Vara da Fazenda Pública Municipal) ajuizada em desfavor de Impacto Publicidade Eireli, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido extinto, em razão da quitação integral do débito principal e do cancelamento administrativo de uma das CDAs, mas sem a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 14343665, o apelante sustenta em síntese que
a)
a sentença deve ser anulada, pois a extinção da execução fiscal não ocorreu de forma integral, uma vez que o pagamento se deu apenas no que se refere aos débitos principais, sem incluir as despesas com oficial de justiça e os honorários advocatícios.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da sentença e, por consequência, dar seguimento à presente ação.

Contrarrazões apresentadas ao id. 14343670, pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001031-65.2019.8.08.0014

Apelante:
Município de Colatina

Apelada:
Impacto Publicidade Eireli - Fabio Fernandes dos Santos

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de origem deve ser reformada para que o executado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Consoante relatado, após o ajuizamento da presente execução fiscal e da citação do executado por Oficial de Justiça, o Município de Colatina veio aos autos requerer a suspensão da execução até 30/04/2024, pois o requerido teria aderido ao programa de confissão de débito e parcelamento do município, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Passado o período de suspensão, o município informou que a parte executada quitou o débito objeto do processo e requereu a extinção do feito, com a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais e restituição de custas eventualmente adiantadas (id. 14343662).

Em sentença (id. 14343664), o magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo da CDA cujo débito foi parcelado, mas não condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Irresignado, o Município de Colatina interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais e as custas adiantadas referentes à diligência do Oficial de Justiça.

Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar apenas em parte. Explico.

Primeiramente, sabe-se do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do princípio da causalidade às execuções fiscais, mesmo quando há posterior quitação do débito pelo executado, ainda que este ainda não tenha sido citado, e com muito mais razão, após a sua citação,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2.
A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.

3.
No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019.

4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que
"responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito"
(REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Considerando que a cobrança do débito era devida, portanto, é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários e custas adiantadas, à luz do princípio da causalidade, não sendo aplicável o art.26 da Lei de Execução Fiscal.

Ocorre que, quanto aos honorários sucumbenciais, os próprios documentos juntados aos autos pelo apelante, especificamente nas petições de ids. 4343657 e 20185029, demonstram que aqueles já foram incluídos e devidamente recolhidos na ocasião da adesão, pelo contribuinte, ao programa de parcelamento fiscal que resultou na extinção da presente execução.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal, nessas hipóteses, é incabível nova condenação ao pagamento de honorários, sb pena de configurar
bis in idem,
senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS . 1.022 E 489 DO CPC. I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa . O Tribunal a quo reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria bis is idem na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento. [...] III -
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Precedentes:
AgInt no REsp n . 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2 .086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.IV - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2075544 MG 2023/0176713-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO CONTEMPLADOS NO ACORDO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143 .320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a
inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar bis in idem.
Precedente desta c. Câmara. 2 . No caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0045852-21.2000.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j.
10/07/2024
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO . NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE JÁ INCLUIU OS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA VIA JUDICIAL. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória com o objetivo de reformar decisão monocrática que rejeitou a apelação cível onde se discutia a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução fiscal quando esta era extinta pelo pagamento administrativo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão, qual seja: se o contribuinte pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no bojo da ação de execução fiscal quando já realizado acordo extrajudicial contemplando tal verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.O ente municipal apenas poderia cobrar valores atinentes aos honorários advocatícios na via judicial caso o acordo administrativo não contemplasse a referida verba.
4.Existindo na avença extrajudicial a previsão de tal pagamento, a sua perseguição no bojo da ação de execução fiscal afigura-se uma cobrança dúplice, o que não pode ser admitido. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno do Município de Vitória improvido, por maioria de votos. Tese de julgamento: 6.
Inviável a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do parcelamento do débito extrajudicial cujo montante já contemple a referida rubrica .
7. Restou vencida a tese que provia o recurso para acolher o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011041220168080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 16/03/2025)

Desse modo, a sentença de origem, ao extinguir a execução fiscal e afastar a condenação em honorários, deve ser mantida nessa parte, ainda que por fundamento distinto.

Já no que se refereàs custas processuais adiantadas pela fazenda pública municipal, que parece se resumir às custas para a citação por Oficial de Justiça, de fato foi recolhida pela municipalidade, conforme petição id. , e parece não ter sido incluída no programa de parcelamento, como ocorrera com os honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reformar a r. sentença vergastada a fim de que seja condenado o executado apenas ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo município exequente.

É como voto.